Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE LEVE. LESÃO DE MEMBRO INFERIOR. GRAU DE INCAPACIDADE DE REPERCUSÃO LEVE. VALOR ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Correta a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da vítima de acidente de trânsito para condenar a seguradora ao pagamento de indenização, por entender, com base no relatório da perícia, que não houve invalidez, porém, incapacidade parcial e permanente, de grau leve, decorrente de lesão em acidente de automóvel.

2. Para apurar-se o valor da indenização, nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, faz-se necessário enquadrar a perda anatômica ou funcional em um dos segmentos da tabela prevista no anexo I da Lei no 6.194/74 e, em seguida, reduzir proporcionalmente a indenização de acordo com a repercussão das perdas, como determina o art. 3o, §1o II da mesma lei.

3. Considerando que a perda funcional é de sequela de repercussão leve, correta a sentença que aplicou a redução proporcional prevista na parte final do art. 3o, § 1o, II, da Lei n. 6.194/74, cujo patamar se mostra justo como forma de indenizar a vítima do acidente automobilístico.

4. Recuso conhecido e desprovido.